Tribunal: TJDFT
Processo: 0743191-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0743191-87.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA PACIENTE: PEDRO RODRIGUES NETO AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELEN NASCIMENTO DA SILVA em favor de PEDRO RODRIGUES NETO, tendo em vista a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O pedido liminar foi apreciado pela eminente Desembargadora SANDRA DE SANTIS, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme id 20058949. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, requisitem-se informações ao culto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 1o de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator